Tribunal: TJES
Processo: 5007341-82.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007341-82.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IDILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5007341-82.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A

EMBARGADA:
IDILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. LANÇAMENTO DE ACÓRDÃO INCORRETO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DECLARAR NULO O ACÓRDÃO LANÇADO. LANÇAMENTO DO ACÓRDÃO CORRETO QUE PASSA A SER FEITO NESTE MESMO ACÓRDÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8689258.

Contrarrazões no Id. 8711512.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida/Recorrente em face do Acórdão de Id. 8640757.

O
s embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
o

erro material
,
vez que
a
decisão embargada
teria
julgado

o Recurso Inominado de Id. 4028991, já analisado anteriormente, quando deveria ter se manifestado sobre o Recurso de Id. 7670774, sobre cumprimento de sentença.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
o erro material
.

H
ouve equívoco no lançamento do acórdão de Id. 8640757, na medida em que foi juntado aos autos o
decisium
relativo à fase de conhecimento
e já julgado,

ao invés daquele em que há manifestação sobre o Recurso de Id.
7670774,
na execução.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO

a fim de corrigir
equívoco
material,
DECLARANDO NULO
o
v. A
córdão de Id. 8640757
e, com base nos princípios que regem o Sistema dos Juizados Especiais, passo a examinar o RECURSO INOMINADO, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO

RECURSO INOMINADO Nº
5007341-82.2022.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
BANCO PAN S/A

REC
ORRID
A
:
I
DILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
PRETENSO EXCESSO NÃO CONFIGURADO
.
CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7670776.

Contrarrazões no Id. 7670787 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7670776), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7670771) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante todo o exposto, REJEITO os presentes embargos à execução. CONDENO a parte executada/embargante ao pagamento das custas previstas no artigo 55, inciso II, da Lei n. 9.099/1995. Dessa forma, amparado no artigo 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTA o presente cumprimento de sentença.’’

Trata-se de
embargos à execução nos quais o banco Executado
alega que, relativamente aos danos materiais, a Exequente não realiza em seus cálculos a correção monetária a partir de cada desconto, conforme determinado em acórdão.

Em suma,
o
magistra
do

primevo

entendeu que
o título executivo estabelece de forma clara que o valor a título de danos materiais deve ser atualizado com juros da citação e correção do evento danoso.
Aduz que não ser possível interpretar o dispositivo de forma diversa ao transitado em julgado, considerando ausência de oposição de embargos de declaração pelo embargante buscando esclarecer o referido ponto. No mais, aponta que a definição de evento danoso pode ser verificada no próprio título executivo que, ao reconhecer a fraude na contratação dos contratos, estabelece que o evento danoso é a contratação fraudulenta e não os descontos.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

ratificando que a parte Autora não realizou em seus cálculos a correção monetária a partir de cada desconto, de acordo com o determinado no acórdão de Id. 6748016.

Pois bem.

A demanda posta é simples e dispensa maiores digressões.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que o cálculo apresentado pela Exequente está de acordo com os parâmetros ordenados no título executivo judicial, do qual destaco o seguinte trecho:
‘‘[...
] condenando-se o réu, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de 14.277,66 (quatorze mil reais e duzentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso [...]’’
. (grifou-se)

Nessa esteira, não há falar em excesso de execução, pelo que a sentença de primeiro grau (Id. 7670771) deve mantida pelos próprios fundamentos, com os acréscimos constantes da ementa deste acórdão, consoante possibilita o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

o

R
ecorrente
BANCO PAN S/A

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da
execução
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)